Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722509-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FELIPE LOPES OLIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 E 33, §3o, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico - em especial pelas versões extrajudiciais e judiciais dos policiais que atuaram no caso; pela versão da vítima; pelo Auto de Apresentação e Apreensão das drogas e pelos laudos periciais – inviável a absolvição do Apelante, devendo ser mantida a condenação. 2. Tendo o Apelante sido encontrado com quantidade de drogas muito superior ao normalmente utilizado por um usuário, sendo ele reincidente específico, sendo o gasto com as drogas e com o programa sexual sido muito superior ao suposto salário do Apelante e tendo a vítima afirmado que ele ofereceu drogas a ela, como pagamento pelo programa sexual que tiveram, inviável desclassificar o tráfico, na modalidade trazer consigo, para os delitos previstos nos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei de Drogas. 3. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, quando se verifica que não há nos autos demonstração de que os fundamentos utilizados pelo julgador reflitam o comportamento do Apelante no meio em que ele vive, no meio familiar ou no trabalho. 4. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Pena readequada em benefício do réu. 6. A situação econômica do recorrente não influencia na quantidade de dias-multa, eis que esses devem ser proporcionais à pena corporal fixada. 7. Tendo o Apelante respondido o processo preso; sendo ele reincidente específico; tendo ele sido condenado em sentença e tendo a condenação sido mantida por esta Relatoria, inviável que ele responda o processo em liberdade, eis que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo ser garantida a ordem pública. 8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, caput e § 2o, da Lei no 11.343/06, e 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação não poderia basear-se nas provas supostamente produzidas na fase inquisitorial. Sustenta a insuficiência de prova para a sua condenação pelo crime de tráfico. Pugna pela desclassificação da conduta para o delito de uso próprio; b) artigos 33 § 3o, da Lei no 11.343/2006, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso compartilhado de substância entorpecente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os fundamentos lançados no apelo especial. Invoca os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, segurança jurídica e legalidade penal, bem como a exigência constitucional de motivação racional das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Também não merece transcurso o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 28, caput e § 2o, e 33 § 3o, ambos da Lei no 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68246457): ... Segundo consta dos autos e segundo já afirmado anteriormente, com o Apelante foram encontradas duas espécies de drogas – haxixe e cocaína, em quantidade elevada, o que indica a traficância. De fato, a quantidade total de droga apreendida – mais de 200g (duzentos gramas) de haxixe e cerca de 0,15g (quinze centigramas) de cocaína - não se coaduna com o padrão de usuário, eis que, conforme consta da sentença, a quantidade de haxixe poderia render em torno de 1.000 (mil) doses comerciais e a quantidade de cocaína permitiria o fracionamento em 15 (quinze) doses comerciais – eis que cada dose equivaleria a 0,1g (um centigrama). Ademais, cabe asseverar que o valor comercial dessa quantidade de drogas também não se encaixa na condição financeira apresentada pelo Apelante em audiência – que citou salário mensal aproximado de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) - pois, conforme também ressaltado em sentença, o haxixe é droga de valor mais alto que a maconha. Nesse contexto, possuir mais de 200g (duzentos gramas) dessa droga, significaria gastar, minimamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que a grama da maconha – droga de qualidade mais baixa – custaria, em média, R$ 10,00 (dez) reais. Nesse sentido, somando-se o gasto de haxixe com o gasto com a cocaína – que em sentença foi estimado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) – equivaleria a mais do que o salário mensal indicado, o que seria mais um indicativo de que o Apelante teria uma fonte de renda derivada das drogas. Ressalte-se que mesmo que se considere que o Apelante tenha pago R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no skunk – conforme asseverado por ele em sentença – esse valor, quando somado ao gasto da cocaína, ao gasto do programa sexual contratado – R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme consta do comprovante de ID 75597904, página 4 -, e ao gasto do motel, também se mostra indicativo de que o Apelante teria outra fonte de renda, sendo pouco crível que ele gastasse quase todo o seu salário mensal em drogas, em um programa sexual e em uma estadia em um motel. No contexto citado, entendo possuir mais credibilidade a tese de que a droga encontrada não era totalmente destinada ao consumo próprio, sendo essa tese fortalecida pela declaração extrajudicial de Ana Lúcia, no sentido de que ele teria oferecido parte das drogas para pagar o serviço contratado, o que não foi aceito. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004